Tribunal: TJDFT
Processo: 0749686-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão.

2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior.

3. Agravo Interno não provido. Unânime.